Tribunal: STM
Processo: 7000732-92.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão julgador: VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PROPOSTA DE ANPP. INDEFERIMENTO DE REMESSA DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MPM. LIMINAR DEFERIDA. PERDA DO OBJETO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de militar contra ato do juízo a quo que indeferiu pedido defensivo de remessa de recurso administrativo à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para fins de revisão de negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 2. A Ministra-Relatora deferiu a liminar e a remessa dos autos ao órgão do MPM foi efetivada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento integral da medida liminar concedida, de natureza satisfativa, resulta na perda superveniente do objeto do Habeas Corpus, tornando-o prejudicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pleito defensivo foi atendido, em razão do deferimento da liminar, em sua completude na instância originária com a remessa do requerimento da Defesa do paciente à Procuradoria-Geral de Justiça Militar para apreciação da Câmara de Coordenação e Revisão do MPM. 5. A liminar satisfativa exaure por completo o objeto da ação, esgotando o mérito a ser apreciado pelo Colegiado, o que impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente Habeas Corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas Corpus prejudicado, por maioria. Tese de julgamento: "Sendo o pleito defensivo atendido em sua completude com o cumprimento da liminar anteriormente deferida, revestida de caráter satisfativo, emerge aos autos a perda superveniente do objeto, restando prejudicada a análise da impetração". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 28-A, § 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no MS 14.336/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.8.2009. STJ, AgRg no REsp 1.209.252/PI, Rel. Min. Humberto Martins, j. 9.11.2010.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000732-92.2025.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GEOVANI CIRINO VARELA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª
AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO ALEGRE
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 36,
disponibilizada no DE de 18/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU
JULGAR PREJUDICADA A PRESENTE AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", PELA
PERDA DE OBJETO, E DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÓS
O DECURSO DO PRAZO RECURSAL. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN (RELATORA) E O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ CONFIRMAVAM A LIMINAR DEFERIDA E CONCEDIAM
PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, TÃO SOMENTE PARA
MANTER A DECISÃO JÁ CUMPRIDA PELO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª
CJM, COM A DEVIDA REMESSA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000145-
68.2025.7.03.0103, PARA VIABILIZAR A APRECIAÇÃO DA CÂMARA DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, NA
FORMA DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000732-92.2025.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PACIENTE: GEOVANI CIRINO VARELA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - PORTO ALEGRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PROPOSTA DE ANPP.
INDEFERIMENTO DE REMESSA DE RECURSO ADMINISTRATIVO
AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MPM. LIMINAR DEFERIDA. PERDA DO
OBJETO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
militar contra ato do juízo a quo que indeferiu pedido defensivo de remessa de
recurso administrativo à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar para fins de revisão de negativa de proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
2. A Ministra-Relatora deferiu a liminar e a remessa dos autos ao órgão do
MPM foi efetivada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento integral
da medida liminar concedida, de natureza satisfativa, resulta na perda
superveniente do objeto do Habeas Corpus, tornando-o prejudicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pleito defensivo foi atendido, em razão do deferimento da liminar,
em sua completude na instância originária com a remessa do requerimento da
Defesa do paciente à Procuradoria-Geral de Justiça Militar para apreciação da
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM.
5. A liminar satisfativa exaure por completo o objeto da ação, esgotando o
mérito a ser apreciado pelo Colegiado, o que impõe o reconhecimento da perda
superveniente do objeto do presente Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas Corpus prejudicado, por maioria.
Tese de julgamento:
7000732-92.2025.7.00.0000
40001379168 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Sendo o pleito defensivo atendido em sua completude com o cumprimento da
liminar anteriormente deferida, revestida de caráter satisfativo, emerge aos
autos a perda superveniente do objeto, restando prejudicada a análise da
impetração".
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 28-A, § 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no MS 14.336/DF, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.8.2009. STJ, AgRg no REsp
1.209.252/PI, Rel. Min. Humberto Martins, j. 9.11.2010.
ACÓRDÃO
O Tribunal Pleno, por maioria, decidiu julgar prejudicada a presente ação de
Habeas Corpus, pela perda de objeto, e determinar o arquivamento dos autos após o decurso
do prazo recursal.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União em assistência ao ex-3º Sgt GEOVANI CIRINO VARELA,
contra ato do douto Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que indeferiu o pleito defensivo
de remessa de recurso administrativo à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar.
Aduz o Impetrante, em síntese, que o Paciente responde à Ação Penal Militar
(APM) nº 7000145-68.2025.7.03.0103, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 262
combinado com o art. 266, ambos do Código Penal Militar (dano em material ou
aparelhamento de guerra na modalidade culposa), tendo o Ministério Público Militar (MPM)
recusado a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando que o instituto
não se aplicaria à Justiça Militar da União, o que foi ratificado pelo juízo a quo.
Liminarmente, pugna pela cassação da decisão judicial que indeferiu o pedido
defensivo, para que o juízo de primeiro grau promova a remessa da insurgência defensiva ao
órgão revisional do MPM, na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal,
conforme interpretação analógica admitida no art. 3º do Código de Processo Penal Militar.
Em abono à sua premissa, aduz que:
[...] a negativa de oferecimento do ANPP está em confronto com o art. 28-A do CPP e com a
norma constitucional insculpida no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que
a continuidade da ação penal, sem a possibilidade do ANPP, coloca o paciente em risco
iminente de sofrer coação ilegal em sua liberdade, pois o processo pode resultar em uma
sentença restritiva.
7000732-92.2025.7.00.0000
40001379168 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, postula a confirmação da liminar, determinando-se as providências
necessárias à autoridade coatora e outras pertinentes na perspectiva de garantir ao paciente o
direito à revisão da negativa de propositura do Acordo de Não Persecução Penal pelo órgão
superior do MPM.
In casu, consta dos autos que a Defesa do Paciente solicitou ao MPM que
propusesse o ANPP, o que foi recusado, pelo órgão ministerial, sob a alegação de
inaplicabilidade à Justiça Militar da União, por falta de previsão legal. O juízo de origem
concordou com a manifestação do MPM e indeferiu o requerimento defensivo de remessa dos
autos ao órgão revisional ministerial.
Em 24/10/2025, a eminente Ministra-Relatora Dra. VERÔNICA ABDALLA
STERMAN deferiu parcialmente o pleito liminar, determinando que o juízo de origem (1ª
Auditoria da 3ª CJM) providenciasse a remessa do requerimento da Defesa à Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, para que a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar apreciasse e deliberasse sobre o requerimento (evento 12).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pela douta
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA, opinou pelo aguardo da
manifestação da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar,
reservando-se para eventual complementação de Parecer (evento 22).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve a presente ação
constitucional de Habeas Corpus ser conhecida.
No presente feito, busca o Impetrante, em resumo, a remessa de recurso
administrativo à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para fins
de revisão de negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Em decisão prolata em 24/10/2025, a eminente Ministra-Relatora deferiu
parcialmente o pedido de liminar para:
[...] determinar que o Juízo de origem (1ª Auditoria da 3ª CJM) providencie a remessa do
requerimento da Defesa do paciente à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para que a
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar possa apreciar e deliberar
sobre o requerimento administrativo formulado nos autos da Ação Penal Militar nº 7000145-
68.2025.7.03.010326, em cumprimento ao que dispõe o art. 28-A, § 14, do CPP.
A teor do despacho acostado ao evento 70 da Ação Penal Militar (APM) nº
7000145-68.2025.7.03.0103, o Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª CJM Dr. ALCIDES
ALCARAZ GOMES determinou a remessa do requerimento da Defesa (evento 13 da APM) à
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, bem como a
disponibilização da chave de acesso para consulta dos autos no sistema e-Proc/JMU.
7000732-92.2025.7.00.0000
40001379168 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a comunicação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 74
da APM), a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM confirmou o recebimento da referida
documentação em 4/11/2025.
Assim, alcançado na instância originária o objeto postulado pela DPU, no
sentido de remessa do requerimento da Defesa do paciente à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, para que a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM possa apreciar e deliberar
sobre o requerimento administrativo formulado nos autos da APM nº 7000145-
68.2025.7.03.010326, o pleito defensivo foi atendido em sua completude, exaurindo-se, por
completo, o objeto do presente writ.
Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça caminhou nesse mesmo
sentido:
[...] A chamada liminar satisfativa é aquela que exaure por completo o objeto da ação, de
modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado pelo Colegiado, verdadeiro competente
para análise da pretensão [...]
(AgRg no AgRg no MS 14.336/DF. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.
Terceira Seção, julgado em 26.8.2009, DJe 10.9.2009)
Corroborando esse entendimento, trago outro precedente do Tribunal da
Cidadania:
[...] O cumprimento da liminar anteriormente concedida, cuja natureza satisfativa lhe era
inerente, impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de
segurança. Precedentes: MS 11.041/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJ 24.4.2006,
p. 350; MS 4611/DF, Rel. Min. Vicente Leal, Terceira Seção, DJ 24.5.1999, p. 90. [...]
(AgRg no REsp 1.209.252/PI. Relator Ministro HUBERTO MARTINS. Segunda Turma,
julgado em 9.11.2010, DJe 17.11.2010)
Nesse compasso, o presente writ esgotou-se em seu objeto, restando prejudicada
a análise da impetração, uma vez que o cumprimento da medida liminar deferida encontra-se
revestido de caráter satisfativo.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar prejudicada a presente ação de Habeas
Corpus, pela perda de objeto, e de determinar o arquivamento dos autos após o decurso do
prazo recursal.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001379168v29 e do
código CRC b2775978.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 18/12/2025, às 18:11:24
7000732-92.2025.7.00.0000
40001379168 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000732-92.2025.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000145-68.2025.7.03.0103/RS
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PACIENTE: GEOVANI CIRINO VARELA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - PORTO ALEGRE
VOTO VENCIDO
Na Sessão de Julgamento Virtual de 1º a 4 de dezembro de 2025, votei vencida
nos presentes autos pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União
(DPU), com pedido de liminar, em favor do paciente ex-3º Sargento GEOVANI CIRINO
VARELA, que responde à Ação Penal Militar nº 7000145-68.2025.7.03.0103 pela prática do
delito previsto no art. 262 c/c art. 266, ambos do CPM.
3. Na Petição Inicial (Evento 1), por meio da qual é apontado como autoridade
coatora o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª CJM, a impetrante, em
apertada síntese, articula os seguintes pontos:
a) o paciente responde à Ação Penal Militar nº 7000145-68.2025.7.03.0103
como incurso nas penas dos arts. 262 c/c 266 do Código Penal Militar;
b) a DPU solicitou ao Ministério Público Militar (MPM) que propusesse um
ANPP ao paciente, o que foi recusado consoante a Manifestação do Evento 39 da APM, sob a
alegação de que o instituto não se aplicaria à Justiça Militar da União e fazendo
considerações genéricas sobre a gravidade do delito;
c) a Defesa requereu que essa recusa fosse revista pelo órgão superior do MPM,
mas foi surpreendida com o indeferimento do Juízo de origem, o qual também concordou
com a manifestação do MPM sobre a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União;
d) o ANPP é aplicável à Justiça Militar, citando precedentes do Supremo
Tribunal Federal (STF) que têm sistematicamente decidido nesse sentido, mesmo após
decisões contrárias do Superior Tribunal Militar (STM);
e) a negativa do MPM foi genérica e o paciente preenche os requisitos objetivos
para o acordo (primário, bons antecedentes, pena mínima inferior a 4 anos, crime sem
violência ou grave ameaça). E, por essa razão, invoca o art. 28-A, § 14, do Código de
Processo Penal (CPP) comum, que permite ao investigado requerer a remessa dos autos ao
órgão superior do Ministério Público em caso de recusa, podendo o citado dispositivo ser
perfeitamente aplicável por analogia à JMU; e
f) estão demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, articulando
que a negativa de oferecimento do ANPP está em confronto com o art. 28-A do CPP e com a
norma constitucional insculpida no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que
7000732-92.2025.7.00.0000
40001379506 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a continuidade da ação penal, sem a possibilidade do ANPP, coloca o paciente em risco
iminente de sofrer coação ilegal em sua liberdade, pois o processo pode resultar em uma
sentença restritiva.
4. Finalmente, formulou os seguintes pedidos:
DOS REQUERIMENTOS
Ante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no cumprimento de suas funções
constitucionais e legais, requer:
a) Liminarmente, requer que seja cassada a decisão judicial (Ev. 39 e 40 da Ação Penal
n. 70000330220257030103[sic]) que indeferiu a remessa do recurso defensivo à Câmara de
Coordenação e Revisão, para que o juízo de primeiro grau promova a remessa da insurgência
defensiva ao órgão revisional do MPM, na forma do art. 28-A, §14 do CPP, conforme
interpretação analógica admitida no art. 3º do CPPM;
b) Subsidiariamente, ainda em sede liminar, determinar a suspensão da ação penal até o
julgamento definitivo do writ.
c) No mérito, a concessão da ordem para confirmar a medida liminar em seus integrais
termos, garantindo-se ao paciente o direito à revisão da negativa de propositura do Acordo de
Não Persecução Penal.
5. Em 24/10/2025, prolatei Decisão, deferindo parcialmente o pedido de liminar
para determinar que o Juízo de origem (1ª Auditoria da 3ª CJM) providenciasse a remessa do
requerimento da Defesa do paciente à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para que a
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar possa apreciar e deliberar
sobre o requerimento administrativo formulado nos autos da Ação Penal Militar nº 7000145-
68.2025.7.03.0103, em cumprimento ao que dispõe o art. 28-A, § 14, do CPP. Além disso,
deixei de solicitar informações à autoridade apontada como coatora, na forma prevista no art.
91, § 2º, do RISTM, em razão de os autos se encontrarem suficientemente instruídos (Evento
12).
6. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio da Manifestação da lavra
da Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA,
salientou que o indeferimento do Juízo de origem fundamentou-se no fato de que o órgão do
Ministério Público Militar de primeira instância já havia se manifestado contrariamente à
propositura de Acordo de Não Persecução Penal, sob o argumento de que não haveria base
legal, no caso concreto, para sua oferta. Porém, entendeu ser prudente aguardar a
manifestação da referida Câmara, a fim de evitar decisões conflitantes e preservar a unidade
institucional do Ministério Público. E, em virtude disso, pontuou que se reserva
para eventual complementação de Parecer após o Parecer da Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar (Evento 22).
7. Em 7/11/2025, exarei despacho solicitando à Presidência a inclusão do feito
na pauta de julgamento, na forma do art. 13, inciso VIII, do RISTM.
8. Inicialmente, vale registrar que, apesar de a impetrante se referir à Ação
Penal Militar nº 7000033-02.2025.7.03.0103, trata-se, na verdade, da Ação Penal Militar nº
7000145-68.2025.7.03.0103, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª CJM.
7000732-92.2025.7.00.0000
40001379506 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. O habeas corpus, de acordo com o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição
Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta,
ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder.
10. Sobre a admissibilidade do presente habeas corpus, é necessário apresentar
as considerações que se seguem:
10.1 Cumpre salientar que a impetrante ingressou com pedidos similares nos
autos da PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000702-57.2025.7.00.0000/RS, elegendo a classe de
Correição Parcial para que fosse dirimida a pendência. Porém, esta Relatora negou-lhe
seguimento, ponderando que não caberia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
notadamente diante da vedação expressa contida no art. 161 do RISTM;
10.2 No presente writ, há cumulação de pedidos na impetração, pois o
impetrante requereu, liminarmente, a cassação da decisão do Juízo a quo que indeferiu a
remessa do recurso defensivo à Câmara de Coordenação e Revisão, para análise do
ANPP, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, conforme interpretação analógica admitida no
art. 3º do CPPM; a suspensão da Ação Penal Militar nº 7000145-68.2025.7.03.0103; e, no
mérito, a confirmação da medida liminar como garantia ao paciente do direito à revisão da
negativa de propositura do Acordo de Não Persecução Penal;
10.3 É oportuno ressaltar que, caso a impetração fosse unicamente para cassar
decisão do Juízo de origem que tivesse deixado de aplicar o ANPP no âmbito da JMU com
suporte na tese jurídica firmada pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, poderia
ter sido negado seguimento ao writ ou mesmo denegada a ordem de habeas corpus
monocraticamente, tendo em vista a autorização contida no Regimento Interno do STM, in
verbis:
Do Relator
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o
processo. São atribuições do relator:
[...]
VI - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada à tese
firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, nos termos do Código de Processo Civil; (Grifos nossos)
10.4 Em que pese o conteúdo da citada disposição regimental, nada impede que
o Relator resolva submeter a matéria ao Plenário desta Corte, privilegiando, ao mesmo
tempo, a apreciação da matéria pelo colegiado e homenageando tanto a natureza jurídica do
habeas corpus como o princípio da ampla defesa; e
10.5 Foi dentro dessa perspectiva que o presente Habeas Corpus foi admitido,
mas tão somente na parte em que o ato da autoridade apontada como coatora recusou aplicar
o disposto no art. 28-A, § 14, do CPP.
11. Com efeito, se não há mais dúvida de que é prerrogativa do Ministério
Público avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
igualmente não pode haver dúvida de que o magistrado deverá encaminhar o pedido
7000732-92.2025.7.00.0000
40001379506 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativo da Defesa para o órgão superior do MPM, de acordo com o que dispõe o
art. 28-A, § 14, do CPP, in verbis:
Art. 28-A..........................................................
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não
persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na
forma do art. 28 deste Código.(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
12. Sobre o alcance do citado § 14 do art. 28-A do CPP, importa registrar que,
ao estabelecer as teses de julgamento no Habeas Corpus nº 185.913, a Suprema Corte
definiu que é passível de controle a manifestação do órgão acusatório sobre a
inviabilidade do ANPP. Significa dizer que é ilegal o ato do juiz que represente recusa ao
encaminhamento do requerimento da Defesa para apreciação do órgão superior do Ministério
Público.
13. Nesse contexto, ressalto que não se trata de avaliar, neste momento, a
disparidade de entendimento existente entre as teses firmadas pelo STF no julgamento do
Habeas Corpus nº 185.913 e a tese jurídica firmada pelo STM no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 sobre a aplicabilidade do
ANPP, segundo a qual o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
CPP, não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou
militar do acusado. A prevalência do citado entendimento continua vigente nesta Corte e
poderá ser invocada em outro momento.
14. No caso vertente, o recorte admitido neste Habeas Corpus visa, tão
somente, assegurar o prosseguimento de um requerimento legítimo formulado pela
Defesa, com base em dispositivo legal. Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal
firmou jurisprudência no sentido de que, embora não caiba ao Poder Judiciário impor ao
Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo em âmbito penal, é dever do Juízo, se o
investigado assim o requerer, remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público quando
houver recusa por parte do representante no primeiro grau. Nesse sentido, a ementa do
seguinte julgado, in litteris:
Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao
Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal.
3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do
Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em
propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do
art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4.
No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do
redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente
cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os
autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o
ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução
penal. (Grifos nossos).
(HC 194677, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-05-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)
7000732-92.2025.7.00.0000
40001379506 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Nessa mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça reforça que,
embora o ANPP tenha natureza negocial, o que afasta a tese de direito subjetivo do
investigado, a ele foi assegurada a possibilidade de, em caso de recusa, requerer a remessa
dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código
de Processo Penal, consoante o seguinte precedente:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA. REQUERIMENTO
TEMPESTIVO DA DEFESA. EXAME DE MÉRITO PELO MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA
DAS REGRAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
2. Embora seja incontestável a natureza negocial do acordo de não persecução penal, o que
afasta a tese de a propositura do acordo consistir direito subjetivo do investigado, a ele foi
assegurada a possibilidade de, em caso de recusa, requerer a remessa dos autos ao órgão
superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal,
no prazo assinalado para a resposta à acusação (art. 396 do CPP).
3. Neste caso, o Ministério Público deixou de propor o acordo de não persecução criminal.
Tempestivamente, a defesa apresentou pedido de remessa dos autos à instância revisora, mas
teve seu pleito negado pelo magistrado de primeiro grau, com base nos mesmos fundamentos
apresentados pelo órgão acusador.
4. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério
Público deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o
exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério
Público.
5. Nesse sentido, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que
não se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade do ANPP, a defesa pode requerer o
reexame de sua negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal
(CPP), não sendo legítimo, em regra, que o Judiciário controle o ato de recusa, quanto ao
mérito, a fim de impedir a remessa ao órgão superior no MP. (HC n. 194.677/SP, julgado em
11 de maio de 2021. Informativo n. 1017).
6. Ordem concedida de ofício para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do
Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do art. 28 do Código de Processo
Penal. (Grifos nossos).
(HC n. 668.520/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)
16. Na análise dos presentes autos, ficou evidente a recusa do Juízo em
proceder à remessa do requerimento administrativo da Defesa, consoante demonstra o evento
40 da APM, na parte em que consignou:
[...]
7000732-92.2025.7.00.0000
40001379506 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao requerimento da defesa de remessa de recurso administrativo para a Comissão de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, indeferiu-se o pedido, porque pode ser
realizada, pelo defensor, sem a intervenção do Juízo. (Grifo nosso).
17. Daí o motivo pelo qual entendi que não era o caso de determinar a
suspensão da Ação Penal Militar, e deferi parcialmente a liminar, justificando que o recurso
administrativo da Defesa do paciente poderia ser normalmente submetido à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar e efetivamente apreciado até a data da
Audiência designada para o dia 17 de dezembro de 2025, às 15h30min, para a inquirição das
testemunhas arroladas pela defesa e qualificação e interrogatório do acusado (Evento 49 da
APM).
18. Registre-se que o Juízo de origem, em 3/11/2025, ao cumprir a liminar
deferida, determinou que a Secretaria providenciasse a remessa do requerimento da Defesa à
CCR/MPM (Evento 70 da APM). Porém, até o presente momento, não foi recepcionada nos
autos a manifestação do citado órgão ministerial.
19. Nessa linha de raciocínio, ainda que fosse possível a discussão sobre a perda
do objeto nos limites da admissibilidade do presente Habeas Corpus, entendi que era o caso
da concessão parcial da ordem, tão somente para confirmação da liminar, já que na
impetração permanecem diversos outros pedidos que ensejariam, caso deferidos, a concessão
integral da ordem.
Por essas razões, voto no sentido de conceder parcialmente a ordem de Habeas
Corpus, tão somente para confirmar a liminar deferida e já cumprida pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, com a devida remessa do requerimento administrativo formulado nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000145-68.2025.7.03.0103, para viabilizar a apreciação da
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, na forma do art. 28-A, §
14, do CPP.

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379506v6 e do código CRC b7ae8ec2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 15/12/2025, às 11:57:04
7000732-92.2025.7.00.0000
40001379506 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR